Tribunal: TJDFT
Processo: 0736545-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEIO AMBIENTE. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. PRETENSÃO COMINATÓRIA POSTULADA COM BASE EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DIREITO RECONHECIDO À TERRACAP DE SE IMITIR NA POSSE DO IMÓVEL DESDE QUE INDENIZADAS AS BENFEITORIAS IDENTIFICADAS EM LAUDO PERICIAL. JULGADO DE EXTENSÃO CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE O AGRAVANTE FORJAR A AMPLIAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO À EMPRESA AGRAVADA, FORA DOS LIMITES JUDICIALMENTE ESTABELECIDOS, DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E POSSE RECONHECIDOS À EMPRESA ESTATAL. POSTULADO IMPEDIMENTO DA PRÁTICA DE ATOS DE DEMOLIÇÃO OU DE REMOÇÃO DE ANIMAIS DA ÁREA OBJETO DA AÇÃO PETITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROVIDÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DO DIREITO ASSEGURADO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INADMISSIBILIDADE DE PROSSEGUIREM CONDUTAS ENSEJADORAS DE DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PROCEDER ILÍCITO NÃO AUTORIZADO NO TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECEU À TERRACAP O DIREITO DE SE IMITIR NA POSSE DO IMÓVEL IRREGULARMENTE OCUPADO PELO AGRAVANTE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No referente à proteção do meio ambiente, a Constituição Federal diz ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF/1988). O art. 225 da CF, por sua vez, preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O mesmo artigo determina ao Poder Público definir os espaços territoriais a serem protegidos.
2. O Decreto 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, impõe a aplicação de multa para o caso de realização de quaisquer atividades ou conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos (art. 90). Ainda, o art. 101, II, do referido decreto prevê a possibilidade de medida administrativa de embargo de obra ou atividade em suas respectivas áreas quando constatada a infração ambiental.
3. A sentença que reconhece à empresa pública, com base em título de propriedade, o direito de se imitir na posse do imóvel irregularmente ocupado pelo agravante e que a este assegura o direito de retenção enquanto não indenizadas as benfeitorias apuradas em laudo pericial, de modo algum confere ao possuidor autorização para dar continuidade a condutas ilícitas identificadas em autos de infração e termo de embargo como degradantes ao meio ambiente, tais como: desmatar vegetação nativa, erigir construções e criar animais em total desacordo com as normas de proteção ambiental.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.